Tribunal: STF
Processo: AI 375124
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
 EXTEMPORANEIDADE -
IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
                - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar
 de
impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos)
quanto decorrer de oposições tardias (que se registram após o
decurso dos prazos recursais).
                Em qualquer das duas situações - impugnação prematura
 ou
oposição tardia -, a conseqüência de ordem processual é uma só: o
não-conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea
interposição.
               - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar
início à fluência do prazo recursal, também não legitima a prematura
interposição de recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes.